Tribunal: TJBA
Processo: 8035075-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035075-72.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGNALDO LIMA DE SOUZA Advogado(s): ELIANA DE ALENCAR SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CANCELAMENTO DE REGISTRO FUNCIONAL. DECURSO DE TEMPO. VEDAÇÃO A PENAS PERPÉTUAS. ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. IRRETROATIVIDADE. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS SIMULTÂNEOS. I. Caso em exame: Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia e por policial militar contra sentença (ID 97522963) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O autor buscou a anulação e o cancelamento de registros de punições disciplinares de prisão ocorridas nos anos de 1995 e 1998, sob alegação de vício procedimental e prejuízos funcionais. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão de anulação, mas determinou o cancelamento do registro nos assentamentos funcionais com base no atual Estatuto dos Policiais Militares, sem efeitos retroativos. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se em: (i) definir se a pretensão de anulação de atos administrativos publicados em 1995 e 1998 está fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) verificar a possibilidade de cancelamento do registro dessas punições após o decurso do prazo legal e a observância do comportamento do servidor; (iii) avaliar a viabilidade de conferir efeitos financeiros ou funcionais retroativos ao cancelamento dos registros. III. Razões de decidir: 1. A pretensão de anulação de sanções disciplinares publicadas oficialmente há mais de duas décadas encontra-se prescrita, nos termos do Art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. É impositivo o cancelamento dos registros punitivos de detenção (prisão) nos assentamentos funcionais quando transcorrido o prazo de quatro anos de efetivo exercício sem nova infração disciplinar (Art. 56 da Lei Estadual nº 7.990/2001), em observância ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica e à vedação constitucional de penas de caráter perpétuo (Art. 5º, XLVII, ‘b’, CF). 3. O cancelamento administrativo dos registros não produz efeitos retroativos, conforme vedação expressa no parágrafo único do Art. 56 da Lei nº 7.990/2001, possuindo natureza ex nunc voltada à regularização futura da ficha funcional do servidor. Precedentes deste Tribunal (, , ). IV. Dispositivo: Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035075-72.2025.8.05.0001, em que figuram como apelantes AGNALDO LIMA DE SOUZA e ESTADO DA BAHIA e como apelados ESTADO DA BAHIA e AGNALDO LIMA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora